Tribunal: STF
Processo: ARE 1373062
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (ARE Nº 639.228-RG/RJ, TEMA RG Nº 424). NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APONTADO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL RURAL INCORPORADO À PERÍMETRO URBANO DE MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 12.651/2012). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. INSUBSISTÊNCIA. ÁREA CONSOLIDADA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) EXISTENTE, QUE NÃO SUPRE A OBRIGAÇÃO DA PRESENÇA DA RESERVA LEGAL NO IMÓVEL E A DEVIDA INSCRIÇÃO NO REFERIDO CADASTRO. MINORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 225, caput, da Constituição da República, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção probatória para demonstrar a regularidade do imóvel, e da impossibilidade de inscrição da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural pelo fato de o imóvel ter sido incorporado à área urbana, sendo o caso de aplicação do art. 67 da Lei nº 12.651, de 2012, norma na qual a área de reserva legal é aquela da vegetação nativa existente em 22/07/2008 (e-doc. 10).



    3. Foi apresentada contraminuta de agravo (e-doc. 30). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela considerada suficiência das provas colhidas ao longo do procedimento, do que decorre a rejeição daquelas pleiteadas pela recorrente.



    5. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    6. No presente feito, insurge-se a recorrente contra a obrigação de regularizar seu imóvel perante o Cadastro Ambiental Rural, conforme trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que transcrevo, a seguir:



    “A discussão aqui travada diz respeito a uma peculiaridade do caso concreto, pois afirma o apelante que a área do imóvel em litígio foi incorporada a área urbana do Município, deixando de ser área rural, o que lhe isenta da obrigatoriedade de realizar a inscrição da Reserva Legal. 



    A sentença combatida sobre o ponto, bem consignou:



    Caso o requerido tivesse cumprido a legislação nos seus exatos termos, a área de preservação ambiental de seu imóvel urbano estaria registrado no CAR. 



    Ocorre que o demandado é contumaz descumpridor da legislação ambiental, especificamente desde a vigência do Código Florestal, na medida em que nunca providenciou a averbação da área de reserva legal de seu imóvel à época em que era considerado rural e posteriormente utilizou a modificação da área de rural para urbana como subterfúgio para continuar descumprindo as normas ambientais, o que não pode ser aceito pelo Poder Judiciário, cuja missão é cumprir a Constituição e, por conseguinte, proteger o meio ambiente.



    Em outras palavras, acolher a versão defensiva de que o artigo 19 da Lei nº 12.651/12 não tem o condão de obrigar o proprietário/possuidor de imóvel que teve sua área alterada de rural para urbana a promover a inscrição no CAR equivaleria prestigiar a prática do ilícito, pois estaria privilegiando o requerido em detrimento das outras pessoas na mesma situação e que registraram a área de reserva ambiental (fl. 277).



    Do compulsar dos autos, é fato incontroverso que a propriedade em questão está matriculada sob o número 2.588 no Cartório de Registro de Móveis do Município Otacílio Costa/SC (anteriormente registrado sob o n. 17.087, junto ao 3º Registro de Imóveis do Município de Lages/SC), e era considerada área rural do Município de Palmeira até a promulgação da Lei Complementar n. 97/2013, a qual incorporou o imóvel ao seu perímetro urbano. 



    Sem maiores digressões, da leitura da legislação supracitada, sem razão o apelante, pois resta claro, por analogia que, se a transformação da área rural em urbana não desobriga o proprietário em manter a reserva legal já existente, o apelante tendo o dever de implantar a indigitada reserva legal desde a época anterior a Lei Complementar 97/2013 e mantê-la após sua promulgação, tem obrigação de fazer o registro de averbação no Cadastro Ambiental Rural – CAR, do órgão ambiental competente.



    (...)



    Quanto as alegações de inocorrência de dano ambiental e ocorrência de consolidação da área, com a necessária aplicação do art. 67 da Lei n. 12.651/2012, melhor sorte não socorre a apelante, a uma, porque a Área de Preservação Permanente (APP), não se confunde com a discutida área de Reserva Legal, conforme preconiza o art. 3° da Lei n. 12.651/2012 acima mencionado; a duas, porque o reconhecimento da área como consolidada não é objeto desta demanda e, se ainda o fosse, por óbvio, não afastaria a obrigação da inscrição desta área remanescente no Cadastro Ambiental Rural – CAR, como dito alhures.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    7. Neste contexto, é bem de ver que o acórdão recorrido definiu a obrigação de inscrição no CAR com base em norma infraconstitucional, não atingindo a questão a norma inscrita no art. 225 da CRFB, senão apenas de maneira reflexa. E, ainda assim, vê-se que o acórdão definiu a subsistência da obrigatoriedade de inscrição do imóvel no CAR a partir das provas e circunstâncias fáticas próprias do feito, a atrair a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator